Tribunal: STJ
Processo: 0010929-60.2022.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177874 - TO(2024/0399285-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP164322
HENRIQUE CARMONA DO AMARAL - MG109148
LARISSA SANTOS MORAIS - MG200750
EMBARGADO
: AGENCIA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE
SERVICOS PUBLICOS DE PALMAS (ARP)
ADVOGADO
: HITALLO RICARDO PANATO PASSOS - TO008197B
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE PALMAS
PROCURADOR
: RENATO ARRUDA MARTINS - TO008209
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
julgado embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55818770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: eb0e46e0-9e66-4642-8450-24b1304e495e

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: eb0e46e0-9e66-4642-8450-24b1304e495e

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177874 - TO(2024/0399285-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
ADVOGADOS
: ANDRÉ DE ALMEIDA - SP164322A
HENRIQUE CARMONA DO AMARAL - MG109148
LARISSA SANTOS MORAIS - MG200750
EMBARGADO
: AGENCIA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE
SERVICOS PUBLICOS DE PALMAS (ARP)
ADVOGADO
: HITALLO RICARDO PANATO PASSOS - TO008197B
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE PALMAS
PROCURADOR
: RENATO ARRUDA MARTINS - TO008209
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
julgado embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA
DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS contra acórdão da Primeira
Turma assim ementado (e-STJ fl. 1.086):
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do que dispõem o § 1o, do e a
Súmula 182
art. 1.021, CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
Documento eletrônico VDA54543234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:14
Código de Controle do Documento: a188e3ef-d15d-4082-9d8f-11a2d76ea79b

2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar adequadamente determinado capítulo autônomo da decisão
agravada.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se
manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à
solução do litígio.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão
quanto ao enfrentamento da negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de apreciar,
de forma específica, a alegada violação dos arts. 6o e 23 da LINDB e do
III, da
art. 11,
Lei n. 11.445/2007,
Aduz, ainda, que a decisão embargada é contraditória, pois, de um
lado, afirma que a embargante não impugnou o capítulo autônomo relativo aos óbices
sumulares e, de outro, "as razões do agravo interno revelam impugnação minuciosa e
pontual justamente desse ponto, com demonstração da inadequação da Súmula 280 do
STF ao caso concreto e da impossibilidade de se rotular a controvérsia como reexame de
cláusulas contratuais ou de provas." (e-STJ fls.
).
1.102/1.103
Aduz, ao final, que "houve, sim, impugnação específica de todos os
fundamentos relevantes da decisão monocrática, especificamente aos que prefacem às
Súmulas 5 do STJ e 280 do STF, afastando-se a incidência da Súmula 182 do STJ e
permitindo o conhecimento integral do agravo interno." (e-STJ fl. 1.103).
Decurso do prazo de resposta.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A omissão e a contradição invocadas pela parte embargante
manifestam o seu inconformismo com o acórdão embargado e repisam argumentos

dantes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível
em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA54543234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:14
Código de Controle do Documento: a188e3ef-d15d-4082-9d8f-11a2d76ea79b

DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Antonio
AREsp 1960434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)

De toda sorte, cumpre chamar atenção para o fato de estar expresso
e claro, no voto condutor do acórdão embargado, que a alegação de ofensa aos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022 CPC não merecia ser acolhida, porquanto, na espécie, o Tribunal de
origem se pronunciou de modo suficientemente motivado acerca da competência da
agência estadual, ora embargada, para aplicar sanções no âmbito dos serviços de água e
esgoto do Município de Palmas/TO.
Constatou-se, ainda, que o agravo interno não merecia ser
conhecido no ponto alusivo à incidência dos verbetes sumulares, pois a parte deixou de
atacar os fundamentos adotados nesse capítulo autônomo da decisão que examinou o
mérito recursal, preferindo reiterar o mérito do apelo especial (Súmula 182 do STJ).
Por fim, advirto a recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:14
Código de Controle do Documento: a188e3ef-d15d-4082-9d8f-11a2d76ea79b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.177.874 / TO
Número Registro: 2024/0399285-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00109296020228272729 109296020228272729
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP164322
HENRIQUE CARMONA DO AMARAL - MG109148
LARISSA SANTOS MORAIS - MG200750
RECORRIDO
: AGENCIA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE
SERVICOS PUBLICOS DE PALMAS (ARP)
ADVOGADO
: HITALLO RICARDO PANATO PASSOS - TO008197B
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE PALMAS
PROCURADOR : RENATO ARRUDA MARTINS - TO008209
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP164322
HENRIQUE CARMONA DO AMARAL - MG109148
LARISSA SANTOS MORAIS - MG200750
Documento eletrônico VDA55527968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: ce79bd41-e8dc-4d0e-960e-25bd370cbdb5

EMBARGADO
: AGENCIA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE
SERVICOS PUBLICOS DE PALMAS (ARP)
ADVOGADO
: HITALLO RICARDO PANATO PASSOS - TO008197B
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE PALMAS
PROCURADOR : RENATO ARRUDA MARTINS - TO008209
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: ce79bd41-e8dc-4d0e-960e-25bd370cbdb5